Tribunal: TJDFT
Processo: 0746410-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
CIVIL. ALIMENTOS. MENORES INCAPAZES. BINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. OBSERVADO. PLANO DE SAÚDE. ALIMENTOS IN NATURA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO.
1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
2. A modificação da obrigação alimentar depende da constatação de superveniente modificação da situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, observada na redefinição da obrigação alimentar as necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (artigos 1.694, caput e §1o, e 1.699, ambos do Código Civil).
3. O plano de saúde se enquadra no conceito de prestação de alimentos in natura, e persistindo a necessidade de sua prestação, considerada a possibilidade do alimentante, deve ser incluído na despesa alimentar.
4. A gratuidade de justiça concedida pelo juízo a quo perdura em todas as instâncias e para todos os atos do processo, desde que não exista prova em contrário que justifique a revogação da benesse.
5. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido.
6. Recurso do réu desprovido.